Tribunal: TJDFT
Processo: 0718979-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718979-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: CLEYDE DE MELO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por A. M. S. C, menor impúbere, ora autor/agravante, devidamente representado por sua genitora A.C.S.S, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em ação de Obrigação de fazer, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID n° 235819441): “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo parcialmente presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a premente necessidade da internação, ante o delicado estado de saúde da parte autora, o qual me autoriza presumir, inclusive, o risco concreto de óbito. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que destine à parte autora, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, leito compatível com as suas atuais necessidades. INTIMEM-SE o DISTRITO FEDERAL e a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DE UTI da presente decisão, por oficial de justiça. Confiro à presente decisão força de mandado a ser cumprido em regime de plantão, dado o caráter de urgência da medida. Ao Juiz Natural.” A decisão proferida pelo juiz plantonista foi ratificada pelo juízo a quo na decisão de id. 235883255, nos seguintes termos: (...) A tutela de urgência foi parcialmente deferida pelo juiz plantonista no dia 14/06/2025, ID 235819441, nos seguintes termos: Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que destine à parte autora, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, leito compatível com as suas atuais necessidades. 2 _ Ratifico a tutela de urgência concedida pelo juiz plantonista. (...) Irresignados, o agravante sustenta que a decisão a quo não atende ao pedido de imediata internação formulado, na medida em que determina que a paciente deverá aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sem, contudo, estipular prazo para cumprimento da obrigação, o que afasta a efetividade da medida. O agravante sustenta que sua condição de saúde é gravíssima, conforme relatório médico anexado aos autos, exigindo transferência imediata para um leito de UTI pediátrica. Aduz que a ausência de definição de prazo compromete o direito fundamental à saúde e à vida, assegurados pela Constituição Federal e por normas internacionais de direitos humanos. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de tutela recursal, no qual requer que seja determinando ao Distrito Federal que proceda à imediata internação em leito de UTI pediátrica, conforme relatório médico, na rede pública ou privada, no prazo de 12 horas, tendo em vista a gravidade do estado de saúde do autor. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É o caso dos autos. A Constituição Federal, no artigo 196, estabelece que a saúde é um direito fundamental de todos e um dever do Estado, assegurado por meio de políticas sociais e econômicas que reduzam o risco de doenças e outros agravos, garantindo acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. A Lei Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 204 e 207, reafirma essa garantia. Ainda que o Estado disponha de recursos limitados, em hipóteses como a dos autos, deve prevalecer a tutela do direito à vida em relação a aspectos patrimoniais. Dessa forma, a implementação de medidas que viabilizem a efetividade da assistência pública à saúde não pode ficar exclusivamente subordinada ao juízo discricionário da Administração Pública, sobretudo considerando a preponderância desse direito fundamental em relação às regras de ordem orçamentária. No caso, ficou demonstrado que o agravante, com pouco mais de 1 ano de vida, em razão de provável diagnóstico de laringotraqueobronquite grave, encontra-se internado na Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia em estado grave de saúde, com risco de morte, necessitando de internação imediata em UTI, de acordo com o relatório médico acostado aos autos de origem sob o ID 235827406. Evidenciada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI, conforme relatado nos autos, incumbe ao Estado promover tal internação, na rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme segue: (...) 4. Evidenciada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI pediátrica, incumbe ao Estado promovê-la, na rede pública, ou privada, às expensas do Distrito Federal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1889171, 0714786-02.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 23/07/2024.) (...) 4. Constatada a necessidade de internação em leito de UTI, tendo em vista a gravidade do quadro clínico do impetrante, incumbe ao Estado promover tal internação, na rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal. 5. Segurança concedida.(Acórdão 1687195, 07365371620228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. (...) IV. Na hipótese em que a internação em UTI é prescrita para salvaguardar a vida do paciente, o aspecto individual do direito à saúde se sobrepõe ao aspecto coletivo, consoante a inteligência do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 8.080/1990, e do artigo 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal. V. Dada a latitude e o gabarito constitucional do direito à saúde, decisão judicial que impõe a implementação do atendimento médico-hospitalar regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à separação entre os poderes ou aos primados da isonomia, da igualdade e da impessoalidade. VI. Há direito líquido e certo à internação em UTI prescrita regularmente, na rede pública ou privada de saúde, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor. VII. Segurança concedida. (Acórdão 1407769, 07422648720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, demonstrada a imprescindibilidade da internação da menor em leito de UTI com urgência, incumbe ao Estado promover tal internação, na rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal, o que confere a probabilidade do direito recursal. O perigo de dano é latente, diante do risco de vida existente no caso. Isto posto, DEFIRO o pedido liminar formulado, para determinar que o Distrito Federal promova, no prazo de 48 horas, a internação da agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, ou no caso de inexistência de vaga, em Unidade de Terapia Intensiva de hospital privado, sob pena de multa diária a ser fixada posteriormente em caso de recalcitrância. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado a apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2025 12:31:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora